Tribunal: TJES
Processo: 0010101-06.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; 1/3 de férias; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS CONFORME REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 69, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.945/82. ATÉ ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL 8.782/2014. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No caso, a sentença foi proferida em harmonia com orientação firmada no âmbito deste egrégio TJES que, por reiteradas vezes, já proclamou o entendimento no sentido de que “
Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”,
assim como que “
Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo . 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, DJ: 23/10/2018).

2. Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece o direito dos professores da rede pública do Município de Vitória à percepção do adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previa a redação original do art. 69, da Lei Municipal nº 2.945/82.

3. Remessa admitida. Sentença confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora.

Vitória, ___ de ____________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010101-06.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ALEXANDRE GABRIEL BARROCA e outros (3)
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 0010101-06.2015.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES

Parte Ativa: Alexandre Gabriel Barroca e outros

Parte Passiva: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
CONDENAR

o Município de Vitória a pagar em favor dos Requerentes os valores correspondentes ao adicional de férias de 1/3, sobre os 15 (quinze) dias de férias não pagos, observando a prescrição quinquenal e a data limite de 06/01/2015, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 8.782/2014, devendo os valores correspondentes serem corrigidos monetariamente a partir das datas que deveriam ter sido pagos, utilizando-se como índice o IPCA-E, acrescido de juros moratórios a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação nos termos do art. 240 do CPC/2015 e art. 404 do CC, com índices aplicáveis para atualizar as condenações judiciais em face da Fazenda Pública.”

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que os autores, na qualidade de professores efetivos do Município de Vitória, postularam a condenação da municipalidade ao pagamento da diferença a título de adicional de 1/3 de férias que, embora devesse incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias conforme legislação municipal, sempre foi pago a menor pelo ente municipal, isto é, dita gratificação só incidiu sobre 30 (trinta) dias de férias.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
[...]

Vê-se que o mérito desta demanda, qual seja, gratificação de férias prevista na Constituição Federal, foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade tombado sob o nº 024060097466, senão vejamos:

“
ACÓRDÃO - Apelação Cível nº 024.060.097.466 Apelantes: ELGAR MARIA DE ALMEIDA GOMES E OUTROS Apelado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Relator: DES. ARNALDO SANTOS SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46⁄94. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR. CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO. PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄1988 . INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL PLENO EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1. A norma estadual (art. 107, caput, da LC n.º 046⁄94) que fixa parâmetros para o cálculo de gratificação de férias com base nos rendimentos do servidor afronta o art. 7, XVII, da CF⁄88, já que, se a Lei Maior não estipulou limite para o pagamento do benefício, não pode fazê-lo o comando infraconstitucional.
2. Inconstitucionalidade incidenter tantum reconhecida pelo órgão fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com remessa dos autos ao Tribunal Pleno, em atendimento à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF⁄88) e à determinação do art. 481, do CPC. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, pronunciar a inconstitucionalidade da expressão proferida no voto do Relator, com a consequente suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Tribunal Pleno.” Vitória, 08 de maio de 2007. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA . (TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator : ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2007, Data da Publicação no Diário: 14/06/2007).

Da exegese do Incidente de Inconstitucionalidade acima citado, noto que o Egrégio TJ/ES entendeu que a legislação estadual estava dissonante do texto constitucional quando restringiu o adicional à percepção de um salário normal, mas não utilizou todo o período das férias gozadas, eis que o dispositivo constitucional constante no art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, não faz nenhuma limitação para o pagamento da rubrica em questão.

E esse entendimento foi sedimentado no Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado do Espírito Santo, conforme os julgados que ora colaciono:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR MUNICIPAL TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há previsão expressa nos termos d o art. 61, I e § único da Lei Municipal n° 1.323/2011 , que assegura ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 dias consecutivos conforme previsão do calendário escolar, motivo pelo qual o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias.
2. Sendo a sentença ilíquida, a fixação do percentual cabível a título de honorários deve respeitar os termos do artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil vigente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES, Classe: Apelação, 025140012698, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROFESSOR. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS POR ANO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO.
1. - O dever do magistrado de enfrentar todos os argumentos das partes de forma extensiva se dá apenas quando estes forem capaz de infirmar a conclusão alcançada no julgamento.
2. - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. - O artigo 69, da Lei n. 2.945/1982, do Município de Vitória, estabelecia o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano ao professor da sua rede de ensino, devendo, desta forma, o adicional de 1/3 (um terço) previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, ser calculado sobre a totalidade do referido lapso temporal e não apenas sobre a remuneração correspondente ao período de 30 (trinta) dias Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, manter a sentença, nos termos do voto do relator”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342854, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

Assim, utilizando esse paradigma não se pode ter outro entendimento senão aplicar os 45 dias das férias gozadas pelos Requerentes, quanto ao pagamento do adicional de férias de 1/3.

No entanto, a percepção do adicional pleiteado nestes autos de forma retroativa está limitada aos cinco anos anteriores à propositura desta demanda, nos termos do que dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, ou seja, estão prescritas as verbas anteriores a 07.05.2010, conforme já fundamentei na preliminar de prescrição supracitada, a qual foi arguida pelo Município Requerido.

Ademais, deixo consignado que com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 8.782/2014, em 06/01/2015, a qual alterou o art. 69 da Lei nº 2.945/82, os servidores públicos do magistério passaram a ter 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de recesso, sobre os quais, por óbvio, não deve incidir o adicional de férias, tendo em vista a natureza jurídica diversa, este também foi o entendimento da 1ª Câmara Cível do Egrégio TJ/ES – Remessa Necessária - Apelação cível nº 0002900-60.2015.8.08.0024.

Quanto a tese dos requerentes inerente a afastabilidade dos efeitos da Lei nº 8782/2014, não tenho como acolher tal pretensão, pois o Supremo Tribunal Federal consagrou jurisprudência, de natureza quase principiológica, segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem (RE 227755 AgR / CE, dentre muitos).

Acrescento ainda, que quanto aos efeitos da Lei nº 9.3616/2018, cuja cópia foi juntada pela parte requerente, às fls. 166, garantindo aos professores o pagamento de 1/3 de férias sobre os 45 dias, não tenho como aplicá-la de forma retroativa a esta demanda, pois a citada legislação entrou em vigor na data de sua publicação, o que teria ocorrido em 24/09/2018.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de Vitória a pagar em favor dos Requerentes os valores correspondentes ao adicional de férias de 1/3, sobre os 15 (quinze) dias de férias não pagos, observando a prescrição quinquenal e a data limite de 06/01/2015, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 8.782/2014, devendo os valores correspondentes serem corrigidos monetariamente a partir das datas que deveriam ter sido pagos, utilizando-se como índice o IPCA-E, acrescido de juros moratórios a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação nos termos do art. 240 do CPC/2015 e art. 404 do CC, com índices aplicáveis para atualizar as condenações judiciais em face da Fazenda Pública.
[...]”

Como se observa, a sentença foi proferida em harmonia com orientação firmada no âmbito deste egrégio TJES que, por reiteradas vezes, já proclamou o entendimento no sentido de que “
Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”,
assim como que “
Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo . 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEIS MUNICIPAIS Nº 2.945/1982 e Nº 8.782/2014. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A matéria é regida pelo art. 69 da Lei municipal nº 2.945/1982 e, posteriormente pela Lei Municipal n° 8.782/2014. Em verdade, a melhor exegese da primeira redação do dispositivo é no sentido de que os docentes regidos pelo Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória (como é o caso dos apelados, professores municipais) fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Precedentes. 2. Nesse sentido, em interpretação conforme a Constituição, a norma deve ser aplicada para que a gratificação de 1/3 (um terço) da remuneração incida sobre todo o período de férias dos docentes, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias. 3. Por outro lado, contudo, a partir da vigência da Lei Municipal n° 8.782/2014, o comando legislativo passa a diferenciar o período de férias total de 30 dias e, também, um período de recesso de 15 dias, possuindo assim, natureza diversa, motivo pelo qual não deve incidir a gratificação pretendida. 4. Correta a improcedência da pretensão de indenização material fundamentado na necessidade de contratação advocatícia, visto que o entendimento consolidado pelo C. STJ é de que não constitui ilícito a necessidade de contratação de advogados para ajuizamento de ação, estando inserido no exercício regular do contraditório e ampla defesa. Precedente. 5. Cumpre esclarecer os índices a serem aplicados a título de correção monetária e juros de mora, pois, tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária deve incidir do vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as suas posteriores modificações, nos termos em que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.94. 6. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária julgada procedente para alterar os consectários legais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151356011, Relator DES: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, sendo correta a sentença quando pronunciou a prescrição das verbas anteriores a 16/06/2010. Prescrição do fundo de direito rejeitada. 2. Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal nº 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º, da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias. 3. Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo . 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 16/06/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014. 5. O índice de correção monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos é o IPCA-E. 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece o direito dos professores da rede pública do Município de Vitória à percepção do adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previa a redação original do art. 69, da Lei Municipal nº 2.945/82.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS CONFORME REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 69, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.945/82. ATÉ ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL 8.782/2014. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No caso, a sentença foi proferida em harmonia com orientação firmada no âmbito deste egrégio TJES que, por reiteradas vezes, já proclamou o entendimento no sentido de que “
Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”,
assim como que “
Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo . 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, DJ: 23/10/2018).

2. Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece o direito dos professores da rede pública do Município de Vitória à percepção do adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previa a redação original do art. 69, da Lei Municipal nº 2.945/82.

3. Remessa admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.